Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712896-40.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: WALECE CESARIO LIRA ALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 26665086. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator